Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749755-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE: KAMILA LOPES CRUZ MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO A advogada Kamila Lopes Cruz Mendes impetra habeas corpus em favor de William da Silva Pereira contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, por lhe manter a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/07/2019, por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva dois dias depois e a denúncia recebida em 27/07/2020. Ele foi capturado depois de pedir e pagar duas pizzas com o cartão de crédito da vítima, cujo automóvel e pertences pessoais tinham sido subtraídos horas antes por três assaltantes armados com faca e revólver. A impetrante informa que o Ministério Público apresentou alegações finais ratificando os termos da denúncia e a Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva do réu, o que foi negado para garantia da ordem pública. Sustenta que os depoimentos colhidos judicialmente afastam a periculosidade e a participação do paciente, notadamente porque a vítima não o reconhecu com segurança, indicando apenas os traços físicos e as vestimentas dos seus agressores. Não há os requisitos da segregação cautelar e a fundamentação se mostra abstrata e inconsistente. Ele é primário e tem residência fixa e não há indícios de que possa ameaçar a ordem pública, ou impedir a aplicação da lei, podendo ser liberado mediante cautelares menos gravosas. Requer liberdade clausulada; no mérito, confirmação da liminar. O paciente conta vinte e dois anos de idade, foi preso em flagrante e denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 02/07/2020, por volta de 19h30min, na via pública da SQS 109, Brasília, junto com dois comparsas, ameaçou com revólver e faca duas mulheres para lhes tomar um veículo alugado, além de dinheiro e bens pessoais da motorista. As vítimas foram abordadas quando uma delas entrava no veículo; os assaltantes anunciarem o roubo e mandaram que descessem do carro, deixando suas bolsas, celulares e pertences de mão. Pouco depois uma viatura policial passava pelo local buscando os autores de outro assalto ocorrido nas adjacências e os seus ocupantes foram comunicados pelas vítimas. O smartphone de uma das mulheres foi localizado por meio de rastreamento e quando se fazia o registro da ocorrência, soube-se que o veículo fora encontrado no Riacho Fundo II. A vítima acompanhou os policiais até o local e ali recebeu um aviso do banco informando uma compra com seu cartão de crédito; em rápidas diligências, descobriu-se que o cartão foi usado para comprar duas pizzas, que deveriam ser entregues em determinado endereço. Ele acompanhou os policiais nessa diligência e quando o paciente saiu do prédio para receber o pedido recebeu voz de prisão, sendo prontamente reconhecido pela vítima. Foram encontrados outros cartões de crédito em uma lixeira do condomínio, perto da residência do réu, que disse ter recebido os cartões de terceiros. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, afirmando a periculosidade do réu devido à própria gravidade da ação criminosa, com o uso de faca e revólver, e o reconhecimento vitimário em sede policial. O Juízo da Vara Criminal indeferiu a revogação da prisão por ausência de alteração fática, destacando a presença da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada no modus operandi com que o crime foi praticado, uma vez que o acusado teria efetuado a abordagem portando uma arma branca e em companhia de dois outros indivíduos ainda não identificados, um dois quais estaria portando uma arma de fogo, o que amplia consideravelmente a situação de vulnerabilidade das vítimas. Além disso, ressaltou que a vítima ratificou as declarações prestadas em sede policial, quando reconheceu o acusado como um dos autores do crime, reforçando tal afirmação ao ser indagada em Juízo. Em 12/11/2020, a Defesa apresentou recurso em sentido estrito, mas o recurso ainda não foi admitido. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a impetrante apresenta vídeos de câmeras de segurança do condomínio no momento do crime e ressalta particularidades de depoimentos colhidos na instrução processual, o que implica em profunda análise de fatos e provas, sendo incompatível com o rito célere do habeas corpus. Nada obstante, a impetração é conhecida para que o Colegiado examine a necessidade da segregação cautelar, sem, todavia, o revolvimento probatório pleiteado. Em princípio, a prisão preventiva deve ser mantida, diante do risco de recidiva, e a periculosidade do réu denotada pelos próprios fatos apurados. Tem-se roubo majorado pelo uso de faca e revólver praticado por três assaltantes contra duas mulheres, havendo suspeita da prática de uma tentativa de roubo no mesmo dia. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas, notadamente quanto ao andamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa em 12/11/2020. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator